Tribunal: TJSP
Processo: 2216622-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Cumprimento de sentença. Expedição de ofício à SUSEP e Caixa Econômica Federal para localização de eventual plano de previdência privada e outros valores em nome do devedor. Cabimento, eis que as entidades de previdência privada são fiscalizadas pela SUSEP e o Comunicado no. 31.506/2017 do BACEN não impede o envio de ofício às instituições cujos ativos ainda não estejam acessíveis pelo sistema

Ementa:
Cumprimento de sentença. Expedição de ofício à SUSEP e Caixa Econômica Federal para localização de eventual plano de previdência privada e outros valores em nome do devedor. Cabimento, eis que as entidades de previdência privada são fiscalizadas pela SUSEP e o Comunicado no. 31.506/2017 do BACEN não impede o envio de ofício às instituições cujos ativos ainda não estejam acessíveis pelo sistema BACENJUD. Informações que, ademais, que dependiam de intervenção judicial. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2216622-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante JSL S/A, é agravado NATANAEL LOURENÇO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216622-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2216622-44.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
JSL S.A.
AGRAVADOS
Natanael Lourenço da Silva
COMARCA
São Paulo 38a Vara Cível Central
VOTO No 38.740
EMENTA

Cumprimento
de
sentença.
Expedição de ofício à SUSEP e Caixa Econômica Federal para
localização de eventual plano de previdência privada e outros valores
em nome do devedor. Cabimento, eis que as entidades de previdência
privada são fiscalizadas pela SUSEP e o Comunicado no. 31.506/2017
do BACEN não impede o envio de ofício às instituições cujos ativos
ainda não estejam acessíveis pelo sistema BACENJUD. Informações
que, ademais, que dependiam de intervenção judicial. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação indenizatória por danos decorrentes de
acidente de trânsito, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu
pedido de expedição de ofício à Susep e à Caixa Econômica Federal com o
fim de apurar eventual plano de previdência privada, seguro, outros
investimentos em nome do devedor.
A recorrente insiste no cabimento daquelas
providências.
Para tanto, a litigante assevera que a aludida
pesquisa se mostrava necessária e não podia ser realizada pelos Sistema
Bacenjud.
Ao agravo foi negado o efeito ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216622-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
O cumprimento de sentença se iniciou em março
de 2019 e desde então a exequente não encontrou bens penhoráveis
suficientes para satisfação dívida pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD.
À vista deste quadro ela requereu expedição de
ofício à SUSEP e à Caixa Econômica Federal com o fim de apurar eventual
plano de previdência privada, seguro e outros investimentos em nome do
devedor, pleito que foi indeferido sob o argumento de que as informações
podiam ser obtidas pelo sistema BACENJUD, consoante Comunicado
BACEN no. 31.506/2017.
No entanto, respeitada a convicção da douta
Juíza, motivo a Corte não tem para abonar essa conclusão.
Com efeito, o Comunicado no. 31.506/2017 do
Banco Central não impedia aquela sorte de pesquisa, pois apenas noticiou
que as corretoras, distribuidoras de títulos, valores mobiliários e sociedades
de crédito, foram integradas ao sistema BACEN JUD 2.0 com o fim de
permitir o bloqueio de “cotas de fundos abertos por conta e ordem”, bem
como os ativos de renda fixa pública e privada.
O
item
5
daquele
Comunicado
também
esclareceu que os demais ativos sob administração das instituições recém
integradas que não estiverem acessíveis pelo sistema BACENJUD podem
ser objeto de bloqueio solicitado por meio dos demais instrumentos de
comunicação com essas instituições.
Ora, o fato objetivo é que os planos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216622-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
previdência privada, capitalização, seguro, não estavam incluídos naquele
Comunicado e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é o
órgão responsável pelo controle e fiscalização daquele mercado, o que
justificava o envio de ofício aquele órgão e a CEF indagando sobre eventual
sobre eventual crédito daquela espécie em nome do executado.
Certo, ainda, que tal informação não podia ser
obtida diretamente pela exequente, o que tornava imprescindível o concurso
judicial.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte conforme
dão exemplo julgados assim ementados, um deles desta mesma 36a
Câmara:
“Execução por título judicial. (...) Cabimento da
expedição de ofício indagando sobre valores ou créditos do executado junto
a entidades de previdência privada. (...) Recurso parcialmente provido.” (AI
2096193-48.2020.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, mesmo
Relator, j. 30.06.20)
“Execução de título extrajudicial Infrutíferas as
diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis Pretensa
expedição de ofícios à CNSEG, CGM, NUBANK, SUSEP e BM&FBOVESPA
Possibilidade
Penhora que pode recair sobre planos de previdência
privada, ações e ativos financeiros - Informações protegidas por sigilo, que
só podem ser obtidas com a intervenção do Poder Judiciário Decisão
reformada - Recurso provido.” (AI 2174203-09.2020.8.26.0000, 38a Câmara
de Direito Privado, Rel. Mario A. Silveira, j. 14.10.2020).
“Agravo de instrumento
Ação de cobrança.
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a expedição de ofícios a
SUSEP, CNSEG, PREVI e BRASILPREV para pesquisa sobre créditos de
previdência privada da executada. Insurgência. Necessidade de expedição
dos ofícios para obtenção de informações sigilosas. Pesquisa que não pode
ser feita pelo BACENJUD. Agravo provido.” (AI 2193416-35.2019.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216622-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
35a Câmara de Direito Privado, Rel. Morais Pucci, j. 06.04.2020).
Caso era, em suma, de se autorizar a pesquisa
requerida pela exequente.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator